Tribunal: TJES
Processo: 5000235-66.2018.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000235-66.2018.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REAL TELHAS E REVESTIMENTOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: R. A. F. R. IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000235-66.2018.8.08.0028

Recorrente:
BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(a):
R. A. F. R. IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA – EPP, REAL TELHAS E REVESTIMENTOS LTDA E BANCO SAFRA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO RÉU. DEVER DO ENDOSSATÁRIO DE VERIFICAR A HIGIDEZ DO TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença
a quo
em que foi reconhecida a falha na prestação dos serviços do recorrente em decorrência do protesto em nome do recorrido por débito inexistente, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, solidariamente com os demais requeridos.

2. No caso, o mandatário, ora recorrente, deixou de comprovar que observou minimamente a higidez do título, levado a protesto sem a existência de prévio lastro negocial. Portanto, evidenciada a negligência da instituição financeira, enseja sua responsabilização.

3. Inexistindo insurgência recursal quanto a ocorrência de protesto indevido, inconteste a ocorrência de dano moral indenizável, que se revela em sua modalidade
in re ipsa
, dispensando maiores delongas acerca do dever de indenizar.

4. No tocante ao quantum indenizatório, consolidado na doutrina e jurisprudência que seu arbitramento deve ocorrer com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano, o porte econômico das partes e o caráter pedagógico da condenação, visando a atenuação da ofensa e o maior zelo do ofensor na condução de suas relações sociais.

5. E nesta linha de raciocínio, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo magistrado de origem não se revela excessivo diante do caso concreto, encontrando-se em consonância com os patamares adotados por este Colegiado.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

7. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.